Tribunal: TJBA
Processo: 8034416-03.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Ação Originária nº 8034416-03.2024.8.05.0000 Autor: Município de Novo Triunfo Procurador do Município: Caiuá Carvalho Matos (OAB/BA 60.460) Réu: Estado da Bahia Procurador do Estado: Djalma Silva Júnior Réu: Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REPASSE DE VERBA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Ação cível com pedido de tutela de urgência proposta pelo Município de Novo Triunfo contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), visando a dispensa da apresentação de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2024. II. Questão em discussão Controvérsia acerca da possibilidade de o Estado condicionar a transferência voluntária de recursos à comprovação de regularidade fiscal do Município, em face da exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir A SUFOTUR, por se tratar de órgão integrante da Administração Direta Estadual, não possui personalidade jurídica própria, sendo ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. O art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas às áreas de educação, saúde e assistência social. As festas juninas constituem manifestação cultural de relevância social, enquadrando-se no conceito de "ações sociais" conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. A exigência de certidões fiscais como condição para celebração do convênio configura restrição indevida, não respaldada pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e do TJBA corroboram a possibilidade de enquadramento das festas juninas como evento cultural e social, permitindo a dispensa das certidões para efetivação do repasse. IV. Dispositivo e tese Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, determinando sua exclusão do polo passivo. No mérito, julgado procedente o pedido, determinando que o Estado da Bahia se abstenha de exigir do Município de Novo Triunfo a apresentação das certidões de regularidade fiscal previstas no Edital, confirmando-se a tutela antecipada deferida. Condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município. Legislação citada: Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Código de Processo Civil, arts. 292 e 85. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1416470/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1372942/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJBA, Ação Ordinária 8020398-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; TJBA, Procedimento Comum Cível 8022320-24.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034416-03.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por maioria de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do voto do Relator.